Tribunal: TJES
Processo: 0000651-80.2018.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Recebimento de bolsa de estudos
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000651-80.2018.8.08.0041

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATA GUARCONI BERTOLDI

APELADO: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA DE ESTUDOS (PRODES/PK). REVELIA. EFEITOS. ART. 344 DO CPC. NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA. COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA NO MUNICÍPIO. EXIGÊNCIA DE OITO ANOS PARA CADASTRO INICIAL. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. ERRATA DO EDITAL. APLICAÇÃO RESTRITA AO RECREDENCIAMENTO. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por candidata contra sentença que julgou improcedente pedido de inclusão no Programa de Desenvolvimento do Ensino Superior e Técnico do Município de Presidente Kennedy (PRODES/PK), Edital n. 004/2018, sob fundamento de ausência de comprovação do tempo mínimo de residência exigido. A apelante invoca a revelia do município e alega possuir residência superior a dez anos no local, requerendo sua inclusão no programa e a concessão da bolsa de estudos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a revelia do município impõe a aplicação dos efeitos do art. 344 do CPC; (ii) estabelecer se os documentos apresentados são aptos a comprovar a residência mínima de oito anos exigida para o cadastro inicial; (iii) determinar se a errata do edital, que reduziu o prazo para cinco anos, aplica-se ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revelia da administração pública não acarreta presunção absoluta de veracidade, sendo necessário exame do conjunto probatório, sobretudo quando os fatos alegados colidem com provas constantes dos autos (CPC, arts. 344 e 345; STJ, AgInt no AREsp 2.389.450/SP).

4. O edital e a legislação municipal exigem a comprovação de residência mínima de oito anos consecutivos para inscrição inicial no PRODES/PK, requisito que não pode ser afastado pelo Judiciário.

5. Os documentos apresentados (título de eleitor, abertura de conta bancária, declarações de moradores, entre outros) não demonstram de forma inequívoca a residência contínua e definitiva no período mínimo exigido.

6. A errata do edital (PRODES-PK 004/2018) reduziu o tempo de residência apenas para os casos de recadastramento, não se aplicando ao cadastro inicial da apelante.

7. A jurisprudência do TJES reafirma a necessidade de estrita observância dos requisitos legais e editalícios para concessão do benefício (TJES, AI 0000191-59.2019.8.08.0041).

8. Os princípios da isonomia e da impessoalidade vedam a flexibilização de exigências objetivas em favor de candidato específico, sob pena de comprometer a regularidade do certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A revelia da administração pública não dispensa a parte autora do ônus de comprovar os requisitos legais e editalícios, cabendo ao magistrado apreciar a prova dos autos.

2. A concessão de bolsa do PRODES/PK exige a comprovação de residência mínima de oito anos consecutivos no município para o cadastro inicial.

3. A redução do prazo de residência para cinco anos aplica-se exclusivamente aos casos de recadastramento, não alcançando novos inscritos.

4. O princípio da isonomia impede a flexibilização de requisitos objetivos do edital em benefício individual.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000651-80.2018.8.08.0041

APELANTE
: RENATA GUARCONI BERTOLDI

APELADA
: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
APELAÇÃO

CÍVEL
interposta pelo
RENATA GUARCONI BERTOLDI
contra r. sentença proferida às fls. 362-365 pelo Juízo da Vara Única de Presidente Kennedy/ES na
ação ordinária
por ela movida em face de
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY,
que julgou improcedente o pedido inicial para incluir a requerente no Programa de Desenvolvimento do Ensino Superior e Técnico no Município de Presidente Kennedy (PRODES/PK) para obtenção de bolsa de estudo.

DA PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA

A apelante defende que, diante da revelia decretada, deveriam ter sido aplicados os efeitos materiais previstos no art. 344 do CPC, presumindo-se verdadeiras as suas alegações.

De início, calha frisar que, segundo o art. 344, do CPC, “
se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor
”.

Assim, constatada a intempestividade do Município apelado ao apresentar a contestação, está caracterizada a sua condição de revel, cujos efeitos materiais poderão ser afastados nas hipóteses dispostas no art. 345, do CPC:

“Art. 345. A revelia
não produz o efeito
mencionado no art. 344 se:

[...]

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos
(
grifei
)”.

No caso, muito embora reconhecida a revelia do Município apelado, o juízo
a quo
, procedendo ao exame das provas dos autos, entendeu por reconhecer a inexistência de elementos probatórios capazes de corroborar as alegações formuladas na exordial, valendo citar o seguinte trecho da sentença:

“Tendo em vista a intempestividade da contestação, certificada à fl. 361,
declaro a revelia do Município, deixando, entretanto aplicar os seus efeitos do art. 344 do CPC (processuais e materiais), pois as alegações de fato formuladas pelo autor estão em contradição com prova constante dos autos
. Abstenho-me ainda de dispensar de intimação do requerido para os demais atos processuais, tendo em vista a regra insculpida no art. 346 do CPC, cuja exegese é no sentido de que tal consequência só é observada quando a parte, além de não contestar, não tenha atuado nos autos (
grifei)
”.

Em igual sentido, confira-se a jurisprudência do Colendo STJ:

[...] 1. "Os efeitos materiais da revelia não implicam automático reconhecimento ou procedência do pedido, estando na livre discricionariedade do magistrado, com base nas provas existentes nos autos, analisar se o autor efetivamente possui o direito ao que alega" (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 2.212.860/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023) [...] (AgInt no AREsp n. 2.389.450/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, J. 27/11/2023, DJe. 1/12/2023).

Portanto,
REJEITO
a preliminar aventada.

DO MÉRITO

Em seu recurso, a recorrente alega que a sentença merece reforma, pois à época do edital do certame o requisito de residência mínima era de cinco anos, e não de oito, conforme demonstraria a errata publicada.

Afirma residir há mais de dez anos em Presidente Kennedy/ES, juntando aos autos documentos como título de eleitor, conta bancária em seu nome e declarações de moradores e comerciantes locais.

Sustenta que o juízo desconsiderou tais provas, bem como deixou de oportunizar a oitiva de testemunhas que poderiam confirmar sua residência no Município.

Ante o exposto, requer o provimento do recurso para que seja julgado procedente o pedido inicial, concedendo-lhe a bolsa de estudos.

Muito bem.
Conforme se extrai dos autos, a apelante teve sua inscrição indeferida no processo seletivo de convocação para cadastro e recadastro para bolsas de estudo do Programa de Desenvolvimento do Ensino Superior e Técnico no Município de Presidente Kennedy, referente ao Edital n. 004/2018 da Secretaria Municipal de Educação.

Consta da documentação colacionada às fls. 44/45 que a administração pública motivou o indeferimento do cadastro da apelante em razão de não ter comprovado tempo de residência, conforme previsto no subitem 4.1, I, alínea c:

“
4.1.
O processo de cadastramento e seleção no PRODES/PK será realizado mediante Requerimento obrigatoriamente acompanhado de toda documentação estabelecida no Art. 3°-C da Lei N° 1.367 de 05 de fevereiro de 2018, devidamente protocolizado no Protocolo Geral do Município, dirigido à Comissão do PRODES da Secretaria Municipal de Educação, que analisará, avaliará e decidirá por meio de ato formal, escrito e assinado por todos os membros da Comissão acerca do cumprimento integral de todos os requisitos legais por parte do Requerente, devendo o interessado, no ato da inscrição, comprovar:

[...]

I - Para
Curso Técnico e Ensino Superior (graduação)

[...]

c) Comprovante de residência no Município há pelo menos 08 (oito) anos consecutivos”.

Para fins de comprovação de moradia, a apelante colacionou aos autos os seguintes documentos: (i) Título de Eleitor emitido em Presidente Kennedy (fl. 152); (ii) comprovante de abertura de conta poupança no Banco do Brasil na sede de Presidente Kennedy/ES (fls. 153-155); (iii) Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) (fl. 156); (iv) Formal de Partilha (fls. 157-163); (v) Certidão de Casamento dos genitores da apelante e seus documentos pessoais (fl. 164-167); (vi) Conta de Energia Elétrica em nome do genitor da apelante, com endereço de cobrança em Cachoeiro de Itapemirim; (vii) declaração das testemunhas Gilson Nalesso, Ludimelly Fontana Seccon, Leandro dos Santos Neto e José Depollo Seccon de que a apelante reside desde 2008 na Fazenda Leonel, em Presidente Kennedy/ES (fls. 170, 174, 179 e 183).

Entretanto, entendo que os documentos juntados não são aptos a confirmar a residência da apelante em Presidente Kennedy, uma vez que o edital é claro ao explicitar a necessidade de comprovação de residência há
pelo menos oito anos consecutivos
, ou seja, desde o ano de 2010, fato que não foi provado pela apelante.

Outrossim, tampouco infirmam as conclusões exaradas na r. sentença recorrida acerca da residência da Apelante em Cachoeiro de Itapemirim:

Contudo, da documentação carreada, extrai-se que a requerente, ao contrário do que exige a legislação e do que alega, sempre residiu na cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES. O documento de fl 20, que trata de certificado de conclusão do ensino médio datado de 30/11/2016, a conta de energia elétrica (endereço de cobrança), fl. 17, relação de bens/valores e herdeiros (fl. 157) relacionando os genitores da requerente (Srs. Renato Costalonga Bertoldi e Carla Thomé Guarçoni Bertoldi). Todas essas informações relacionam a requerente com a citada comarca.

Em pesquisa ao sistema Sinesp, novamente constata-se esse fato. Todos os seus familiares (irmão, mãe e pai), residem em Cachoeiro do Itapemirim/ES.

Através da internet, foi possível localizar resultado de vestibular 2017/2, da faculdade Unifenas, em Alfenas/MG em que a requerente afirma seu domicílio em Cachoeiro do Itapemirim/ES (acessado em 20/08/2019. (...)

A genitora da requerente é servidora efetiva da prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim/ES, pelo menos desde 2013 (...)

Por fim, o argumento trazido pela recorrente no que se refere à redução no critério de comprovação de residência, de 8 (oito) para 5 (cinco) anos, após a ERRATA PRODES-PK 004/2018 (fl. 62), não merece prosperar, uma vez que essa modificação só se deu em relação ao processo de
recadastramento
e não de cadastro:

“O processo de
recadastramento
no PRODES/PK será realizado mediante Requerimento obrigatoriamente acompanhado de toda documentação estabelecida no Art. 4°, §8° da Lei N° 638, de 05 de maio de 2005, devidamente protocolizado no Protocolo Geral do Município, dirigido à Comissão do PRODES, da Secretaria Municipal de Educação, que analisará, avaliará e decidirá por meio de ato formal, escrito e assinado por todos os membros da Comissão acerca do cumprimento integral de todos os requisitos legais por parte do Requerente, devendo o interessado, no ato da inscrição, comprovar:

[...]

I - Para Curso Técnico e Ensino Superior (graduação)

[...]

b) Comprovante de residência no município há pelo menos 05 (cinco) anos consecutivos e atual (
grifei)
”

Acerca do tema, é o entendimento deste Egrégio Tribunal, em julgado também envolvendo o descumprimento de requisitos em edital do PRODES/PK:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO BOLSA ESTUDANTIL MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY. BENEFÍCIO A SER CONCEDIDO EXCLUSIVAMENTE AOS MUNÍCIPES COM RESIDÊNCIA ESTABELECIDA COM ÂNIMO DEFINITIVO POR PERÍODO DE 08 (OITO) ANOS. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DO REQUISITO. AUSÊNCIA. VISITA TÉCNICA NÃO COMPROVAÇÃO DA RESIDÊNCIA NO MUNICÍPIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. O município de presidente kennedy, através da Lei Municipal nº 638/2005, instituiu o programa de desenvolvimento do ensino superior (prodes - pk), que possibilita aos munícipes, mediante comprovação de requisitos específicos, o custeio de curso superior, havendo o recorrido se inscrito no programa deflagrado através do edital nº 19/2018,
não subsistindo, entretanto, comprovação através de elementos idôneos de prova acerca do cumprimento dos requisitos exigidos pela Lei Municipal em referência, mormente com relação à qualidade de munícipe do recorrido, através da comprovação de residente com ânimo definitivo por prazo mínimo de 08 (oito) anos
[...] (TJES; AI 0000191-59.2019.8.08.0041; SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO; Julg. 18/06/2019; DJES 02/07/2019;
grifei
).

Conforme é cediço, os princípios da isonomia e da impessoalidade vedam a flexibilização das exigências editalícias em benefício de um único candidato, sob pena de comprometer a regularidade do certame.

Assim, considerando que a apelante deixou de atender a um dos requisitos previstos no edital, forçoso concluir pela manutenção da sentença de improcedência.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.